Tribunal: TJDFT
Processo: 0726989-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. TEMA N. 796/STF. SÚMULA N. 279/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário, aplicando a tese fixada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 796/STF. Considerou-se, ainda, a vedação contida no verbete sumular n. 279 da Corte Suprema.
II. Em suas razões recursais, o agravante alega inadequação do caso ao Tema n. 796/STF. Afirma que a matéria apreciada no paradigma “diz respeito a situação diversa da ora submetida à apreciação, qual seja, o afastamento da imunidade do ITBI sobre a parte do valor do bem imóvel que exceder a integralização do capital social da pessoa jurídica”. Discorre que o entendimento do STF seria no sentido de que “a imunidade disposta no art. 156, § 2°, I, da CF, se submete às integralizações de capital, com imóveis, por empresas cuja atividade preponderante seja compra e venda de bens imóveis ou direitos, locação desses bens ou arrendamento mercantil” e cita jurisprudência que entende amparar a sua tese.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 58333406.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Sem razão o agravante. Conforme registrado no acórdão proferido nos presentes autos (n. 1787693), que foi objeto do apelo extremo, na origem, trata-se de “ação de repetição de indébito, cujo objetivo é a restituição de eventual valor cobrado a título de ITBI, em decorrência da integralização de imóveis em seu capital social. O recorrente pretende, portanto, o não reconhecimento da imunidade tributária quanto ao ITBI incidente sobre a integralização ao capital social, dos imóveis situados à SHIS QI 09, bloco EII, sala 205 e SHIS QI 09, bloco EI, sala 306., da recorrida, CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ALDEIA LTDA. Ademais, a recorrida é pessoa jurídica de direito privado, desenvolve atividades imobiliárias, dentre as quais o aluguel de imóveis próprios, corretagem no aluguel de imóveis e incorporação de empreendimentos imobiliários, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral (ID 52893573)”.
VI. De início, cabe consignar que a tese fixada no Tema n. 796/STF é a seguinte: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.
VII. Anote-se, por oportuno, que o Conselho Especial do TJDFT analisou detidamente a questão no acórdão n. 1684813 e assim registrou na respectiva ementa: “(...) 2. O art. 156, §2o, I, da Constituição da República estabelece duas hipóteses de imunidade relativamente ao ITBI, a primeira delas incondicionada e a segunda, condicionada. São elas: a) não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital; b) não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 4. No julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral, RE no 796.376/SC, o Supremo Tribunal Federal consignou, nas razões de decidir do voto condutor do acórdão, que ‘a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso’. Assim, sedimentou a interpretação de que a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada e a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica”.
VIII. Logo, embora no leading case (RE no 796.376/SC) tenha sido objeto de discussão a possibilidade ou não de incidência do ITBI sobre a parte do valor do bem que excedesse o montante integralizado, no julgamento, o Supremo Tribunal Federal não se limitou a tratar da incidência ou não do tributo sobre o valor excedente ao limite de integralização do capital social, abordando o próprio alcance da norma imunizante.
IX. Divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que torna reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, conforme verbete sumular n. 279/STF.
X. Constata-se, portanto, que as razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada e que os acórdãos recorridos se encontram em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral. Assim, deve ser mantido o pronunciamento judicial que negou seguimento ao recurso extraordinário.
XI. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.